Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702255-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DAS MIUDEZAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - ME, PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO AGRAVADO: HELBERT DA SILVA MEDEIROS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC. PROVIMENTO 46/2015 DA CNJ. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. SERASAJUD. DILIGÊNCIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA. DEVEDOR. SISTEMA. CCS-BACEN. SINESP. SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. EFICÁCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAGED. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada (CPC, art. 139, IV). 5. O STJ entende que as medidas previstas no referido artigo condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 6.O CRC-JUD pode ser consultado por pessoas naturais e jurídicas privadas, de modo extrajudicial, mediante o pagamento do respectivo emolumento. O próprio Provimento (art. 11) prevê a possibilidade de consulta pelo interessado – credor. Nesse sentido: Acórdãos no 1605905 e no 1357761. 7. A inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes pode ser realizada sem a necessária intervenção do Poder Judiciário e as diligências via CCS-BACEN, INFOSEG/SINESP e SIMBA, não se prestam à finalidade pretendida pela parte credora, de modo que não contribuirá para a satisfação do seu crédito. 8. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema no 1137 cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” 9. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). 10. Há distinguishing que permite o julgamento do recurso, pois as medidas pleiteadas na origem foram indeferidas por falta de demonstração dos pressupostos mínimos de efetividade. 11. Como parte do crédito em execução possui natureza alimentar, pois decorre do inadimplemento de honorários advocatícios, deve ser relativizada a impenhorabilidade de eventual verba salarial do devedor a ser localizada por meio de consulta ao sistema CAGED (Cadastro Geral de Admissão e Demissão). 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Priscilla Carvalho Sobrinho e Casa das Miudezas Material Elétrico E Hidráulico Ltda - ME contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do cônjuge da parte executada, além das diligências por meio do sistema CRC-JUD, INFOSEG/SINESP, CCS, SIMBA e CAGED e inscrição do agravado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD (proc. no 0708070-79.2017.8.07.0007, ID no 55162259). 2. Os agravantes alegam, em suma, que a decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens do cônjuge da parte executada, além das diligências por meio do sistema CRC-JUD, INFOSEG, CCS, SIMBA e CAGED, não seria razoável e merece ser reformada. 3. Pedem a pesquisa via CRC-JUD com o objetivo de verificar a existência de cônjuge do agravado. Defendem que é possível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado que não compõe o polo passivo a fim de viabilizar eventual constrição. 4. Aduzem que deve ser deferida a pesquisa no sistema informatizado INFOSEG/SINESP e CCS-BACEN ante a dificuldade da parte em obter informações sigilosas a exemplo da declaração de bens do devedor e seu vínculo empregatício. 5. Asseveram que a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes por meio do Sistema SERASAJUD prescinde da comprovação do esgotamento de outras alternativas. 6. Afirmam que o crédito exequendo tem caráter alimentar e as medidas pleiteadas devem ser deferidas a fim de alcançar o patrimônio do executado. Acrescentam que as medidas não causarão nenhum dano irreparável à parte executada e que a demanda já dura 12 anos. 7. Sustentam que a adoção de medidas atípicas seria necessária no caso concreto como mecanismo de coagir a parte agravada a providenciar o pagamento da dívida, uma vez que todas as outras pesquisas realizadas nos sistemas conveniados não tiveram sucesso. 8. Pedem a reforma da decisão para: a) o reconhecimento do caráter alimentar da dívida, bem como o deferimento da pesquisa aos Sistemas CRC-JUD, INFOSEG/SINESP, CCS, SIMBA e CAGED além da inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. 9. Preparo comprovado (ID no 55161356, págs 1 a 3 ). 10. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 11. Contrarrazões apresentadas (ID no 56135522). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15.Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 16. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros,têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 17. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 18. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Já foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do executado, ora agravado, sem êxito, conforme se verifica no processo originário. 19. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente porque possui caráter residual. 20. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 21. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 22. Para que haja justo motivo em adotar as medidas atípicas supracitadas, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição da parte devedora. 23. Conforme ponderado na decisão recorrida, a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes pode ser realizada sem a necessária intervenção do Poder Judiciário, assim como a busca da certidão de casamento do cônjuge. 24. O Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça estabeleceu a interligação dos registros civis de pessoas naturais com o intuito de viabilizar o compartilhamento de informações por meio eletrônico, sistema denominado CRC, que é operado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). 25. Esse sistema pode ser consultado por pessoas naturais e jurídicas privadas, de modo extrajudicial, mediante o pagamento do respectivo emolumento. O próprio Provimento (art. 11) prevê a possibilidade de consulta pelo interessado – credor. Nesse sentido: Acórdãos no 1605905 e no 1357761. 26. Quanto ao SINESP/INFOSEG tratam-se de “redes que integram informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de bens passíveis de penhora do devedor”. Acórdão 1813390, 07454071620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. 27. Da mesma forma, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), que está relacionado com a apuração de crimes financeiros, e a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN, que não apresenta valores, movimentações financeiras, saldos de contas ou aplicações, conforme ponderado na decisão recorrida, não contribuirão para a efetividade da prestação jurisdicional pretendida pela parte agravante. 28. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema no 1137 cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” 29. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). 30. Contudo, há distinguishing que permite o julgamento do recurso, pois as medidas pleiteadas na origem foram indeferidas por falta de demonstração dos pressupostos mínimos de efetividade, nos termos anteriormente salientados. 31. A parte agravante também requereu o encaminhamento de ofício para a Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. O pedido foi indeferido em virtude da incumbência do exequente de promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor e da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar (ID no 178298516 - Pág. 2, proc. 0708070-79.2017.8.07.0007). 32. A decisão de primeira instância negou a expedição de ofício para fins de consulta dos dados do executado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sob o argumento da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, o que tornaria, em razão disso, infrutífera a diligência pleiteada. 33. A demanda originária tem por objeto o cumprimento de sentença em que o credor cobra o recebimento de R$ 17.445,16, atualizado em 12/7/2017, em que se incluem os honorários advocatícios sucumbenciais. A advogada credora compõe o polo ativo deste recurso (ID no 8459300 - Pág. 2, proc. 0708070-79.2017.8.07.0007). 34. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento (CPC, art. 85, § 14). 35. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 36. Precedente: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 37. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia” contido no CPC, art. 833, § 2o às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 38. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 39. Como parte do crédito em execução possui natureza alimentar, pois decorre do inadimplemento de honorários advocatícios, deve ser relativizada a impenhorabilidade de eventual verba salarial do devedor a ser localizada por meio de consulta ao sistema CAGED (Cadastro Geral de Admissão e Demissão). 40. Na origem (processo no 0708070-79.2017.8.07.0007), restaram negativas as pesquisas no PENHORA ON LINE, RENAJUD E INFOJUD/INFOSEG. No SISBAJUD houve o bloqueio parcial da quantia executada e foi determinada nova pesquisa pelo sistema e sua reiteração em 30 dias (IDs no 179566752 a 179566755 e no 190913273) Dispositivo 41. Conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) para informar se Helbert da Silva Medeiros (CPF: 022.756.521-59) possui registro de vínculo empregatício formal na base de dados. 42. Nomeio o douto Juízo de 3a Vara Cível de Taguatinga para a realização da diligência. Comunique-se. 43. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 44. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 45. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 46. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO